Tribunal: TJBA
Processo: 0096724-39.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0096724-39.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ROBERTO PAULO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s):EPIFANIO DIAS FILHO, TAINARA REIS PEREIRA AFLITOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE DECAIMENTO E MANDATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA POR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS NÃO IMPUGNADAS NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada por ROBERTO PAULO OLIVEIRA DA SILVA. A sentença excluiu a capitalização de juros, autorizou comissão de permanência de forma isolada, determinou compensação simples de valores pagos a maior e declarou abusivas as cláusulas de decaimento e de mandato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento
extra petita
na sentença que declarou a nulidade das cláusulas de decaimento e de mandato, uma vez que tais pedidos não constaram da petição inicial.

III. Razões de decidir

O princípio da congruência ou da adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida. A análise da petição inicial revela que os pedidos do autor restringiram-se à discussão sobre abusividade da taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal e encargos moratórios, não havendo pedido expresso para declaração de nulidade das cláusulas de decaimento e mandato. A Súmula 381 do STJ estabelece que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: "Configura julgamento extra petita a declaração de nulidade de cláusulas contratuais não impugnadas especificamente na petição inicial, ainda que em relação consumerista bancária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 1.009; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 381.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0096724-39.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado ROBERTO PAULO OLIVEIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, acolhendo a preliminar de julgamento
extra petita
, anular
a declaração de nulidade d
as cláusulas contratuais de decaimento e de mandato, mantendo-se, no mais, o julgado.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA